Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-71.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001175-71.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LUIS ESTELINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17023
2
VOTO No 17023
Apelação: 1001175-71.2020.8.26.0564
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Luis Estelino da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA

CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede
de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da
Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se
consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o
que não se passou na hipótese. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 95/100, que julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente, acrescenta-se que,
inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que faz jus à
cumulação do benefício com a aposentadoria, pois a lesão incapacitante é anterior à Lei
no 9.528/97. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado procedente o
pedido e, assim, restabelecido o pagamento do benefício.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, gozava de auxílio-acidente concedido judicialmente decorrente de PAIR,
benefício que foi cessado em 21/11/2019 em razão da concessão da aposentadoria.
Refere que a autarquia já cessou o auxílio-acidente diversas vezes e teve tal prestação
restabelecida pela via judicial. Requereu, novamente, o restabelecimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17023
3
De acordo com o CNIS, o auxílio-acidente teve início em
01/07/1994 e a aposentadoria por invalidez previdenciária foi concedida, inicialmente,
em 20/06/2001 (fls. 88/90).
A demanda foi julgada improcedente (fls. 95/100).
Pois bem.
Com razão o juízo sentenciante. Isso porque, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo, firmou entendimento no
sentido de que, para cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a
lesão incapacitante e o início da aposentadoria dever ter ocorrido antes da entrada em
vigor da MP 1.596-14/1997. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO
STJ
8/2008.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE
E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.213/1991, COM
A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO
PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP
(11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO.
DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA
LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO
MARCO
LEGAL.
CONCESSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,
ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do
dia
seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto
no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho,
deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991,
segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de
doença profissional ou do trabalho, a data do início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou
o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o
diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17023
4
legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão
recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-
acidente por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e
mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1296673/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/08/2012, DJe 03/09/2012)
O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado da
Súmula 507:
Súmula
507:
A
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o
critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Está C. Câmara já julgou casos análogos em diversas
oportunidades, veja-se:
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS Acidente do Trabalho Para a
cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria
ambos os benefícios devem ser anteriores a 11/11/1997, em
razão das alterações promovidas pela Medida Provisória no
1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97
Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C)
Posicionamento
ratificado com a edição da Sumula 507/STJ Hipótese dos autos
em que apenas um dos benefícios é anterior à referida alteração
legislativa Cumulação inviável Necessidade, todavia, de se
recalcular a RMI da aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei no
8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores A partir de 30/06/2009 deverá ser observada a
modulação dos efeitos da orientação estabelecida pelo STF no RE
870.947 (Tema 810 de repercussão geral). JUROS DE MORA 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada
em vigor do CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança,
a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão
geral).
PRECATÓRIO/RPV

Estipulações
desnecessárias Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015. (TJSP; Apelação Cível
4006910-39.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17023
5
dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019;
Data de Registro: 28/08/2019).
Restabelecimento de benefício acidentário pedido envolvendo a
possibilidade de cumulação de auxílio-acidente de forma
autônoma com aposentadoria por idade em razão da edição de
norma proibitiva impossibilidade constatada (inteligência da
Súmula 507 do STJ) improcedência do pedido reconhecida
Recurso da autarquia e reexame necessário Provimento.
(TJSP;
Apelação Cível 1021745-30.2018.8.26.0053; Relator
(a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019).
Acidente do trabalho
Auxílio-acidente
Cumulação com a
aposentadoria por idade
Inadmissibilidade
Aposentação
concedida após a edição da Medida Provisória no 1.596-14/1997,
convertida na Lei no 9.528/1997 Inteligência da Súmula no 507
do Colendo Superior Tribunal de Justiça Necessidade, todavia, de
se recalcular a renda mensal inicial da aposentadoria, nos termos
do art. 31, da Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela
Lei no 9.528/97. Reexame necessário e apelo da ré providos em
parte.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001148-62.2019.8.26.0099; Relator (a): Afonso Celso da Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 01/08/2019).
No caso, como é incontroverso, a aposentadoria foi
concedida após 11/11/1997 e, sendo assim, descabida a cumulação dos benefícios, razão
pela qual a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar o autor nos encargos sucumbenciais,
face à isenção legal conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.
Nuncio Theophilo Neto

Relator